Tribunal: TJDFT
Processo: 0712721-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712721-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHEILA BATISTA FONSECA, ICHOR BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CELSO DOS SANTOS CUNHA JUNIOR AGRAVADO: CIDELMA APARECIDA EREDIA POLISELLI DE MATTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SHEILA BATISTA FONSECA E OUTROS contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum no 0738576-12.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de inclusão de Fabiano Rodrigues de Mattos no polo passivo, nos seguintes termos (ID 228158261 processo originário): “Em que pese as alegações apresentadas no ID 227972812, no sentido de que o cônjuge da ré deve ser incluído no polo passivo por ter atuado como "autêntico mandatário da Requerida em todas as fases da negociação, desde as tratativas preliminares até a ultimação do negócio jurídico sub examine", o negócio jurídico que os autores pretendem nulificar (cessão de cotas sociais) foi pactuado exclusivamente com CIDELMA APARECIDA EREDIA POLISELLI DE MATTOS, conforme se extrai do instrumento contratual de ID 210534437. Nota-se, aliás, que as cotas eram relativas à sociedade unipessoal CIDELMA APARECIDA EREDIA POLISELLI DE MATTOS CONSTRUCOES LTDA, da qual a ré era, logicamente, a única sócia e administradora, conforme certidão simplificada emitida pela Junta Comercial de São Paulo (ID 210536783). Assim, ainda que tenha intervindo na fase de negociação, o cônjuge da ré não possui legitimidade para figurar no polo passivo, pois não era titular das cotas negociadas do negócio jurídico objeto da lide. Portanto, INDEFIRO o pedido de inclusão de Fabiano Rodrigues de Mattos no polo passivo. No mais, ante o pagamento parcial das custas processuais (ID 227972814), intimem-se os autores para complementá-las, porquanto ainda existem outros 5 (cinco) endereços não diligenciados e a certidão de ID 220887654 foi expressa no sentido de que deveriam ser recolhidas "as custas pertinentes A TODOS OS ENDEREÇOS AINDA NÃO DILIGENCIADOS". Prazo: 5 (cinco) dias, sob pena de extinção por abandono”. Em suas razões recursais (ID 70431739), afirma que requereu a inclusão do esposo da ré no polo passivo da demanda, contudo, o juízo indeferiu o pedido. Menciona que o Sr. Fabiano promoveu todas as tratativas relacionadas ao negócio jurídico, bem como é sócio de fato ou oculto da sociedade. Informa que pretende anular o negócio jurídico referente à empresa em que o Sr. Fábio é sócio de fato, sendo essencial sua participação no processo, uma vez que a decisão judicial poderá afetá-lo. Verbera que a negativa de inclusão do esposo da ré no processo, que é sócio de fato ou oculto, acarreta inequívoco comprometimento da completa elucidação dos fatos e da justa resolução do litígio, contrariando os postulados processuais. Aduz o perigo da demora, uma vez que a ausência de participação do réu no polo passivo pode acarretar nulidade processual. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo foi recolhido (ID 70429044). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Na origem, verifico que a agravante ajuizou ação de anulação de negócio jurídico, consistente na aquisição de quotas sociais, ao argumento de fraude. Por fim, postula a anulação do negócio jurídico, com a devolução dos valores pagos. As partes firmaram contrato de compra e venda de quotas societárias, cuja cláusula primeira a seguir transcrevo: “Cláusula Primeira – DO OBJETO O presente contrato tem por objeto a compra e venda de integralidade, ou seja, de 100% (cem por cento), das cotas sociais da Empresa de denominação CFJ CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 24.207.974/0001-09, com sede na Rua José Francisco Paschoal, n.o 949, Centro, Bebedouro - SP, CEP: 14.701-340”. Observa-se que a agravante requereu a inclusão do esposo da ré no polo passivo, Sr. Fabiano Rodrigues de Mattos, pois teria atuado como “autêntico mandatário da requerida em todas as fases da negociação, desde as tratativas preliminares até a ultimação do negócio jurídico sub exame” (ID 227972812, na origem). Desse modo, nos autos de origem, a alegação da agravante/autora é que o esposo da ré deve integrar a lide, uma vez que foi decisivo sua participação para que o negócio jurídico fosse firmado. Todavia, em fase recursal, houve alteração da causa de pedir, uma vez que a agravante afirma que o Sr. Fabiano é sócio oculto ou de fato da pessoa jurídica. Com efeito, verifico que a alegação de que se trata de sócio oculto ou de fato não foi apreciada pelo juízo de origem, desse modo, o conhecimento diretamente pelo tribunal acarretaria supressão de instância. Logo, caso a agravante queira a apreciação da questão sob o fundamento de sócio oculto ou de fato deverá alegá-lo no juízo de origem, não sendo possível o conhecimento direto da matéria em fase recursal. Em relação à alegação de que o esposo da ré deve integrar a lide, pois era o mandatário, entendo, nesta fase inicial, que não merece retoque a decisão agravada. Com efeito, o contrato foi pactuado exclusivamente com a ré Cidelma Aparecida, conforme documento de ID 210534437, na origem. Logo, o alegado mandatário não integrou o negócio jurídico, mas tão somente agiu em consonância com os interesses da mandatária para sua concretização. Conforme bem ponderou o juízo a quo “ainda que tenha intervindo na fase de negociação, o cônjuge da ré não possui legitimidade para figurar no polo passivo, pois não era titular das cotas negociadas do negócio jurídico objeto da lide”. Assim sendo, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que não restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. Esclareço que, caso a agravante pretenda a inclusão do esposo da ré no polo passivo, ao argumento de que é sócio oculto ou de fato da pessoa jurídica, deverá formular adequadamente o pedido na origem, não podendo o conhecimento da matéria ser efetuado diretamente no Tribunal. Importante mencionar, ainda, que é ônus da autora comprovar a situação de sócio oculto, inclusive, arcando com os ônus da sucumbência, em caso de não comprovação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Após, tornem conclusos. Brasília, 7 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora